Tribunal: TCU
Processo: 028.050/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2310/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução que o fundamenta, peça 20, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) - Campus Naviraí e ao representante, CM Indústria, Atacado e Informática Ltda. (CNPJ 05.633.697/0004-02), informando que o seu inteiro teor poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; determinar seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.050/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) - Campus Naviraí, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 2/2020 (processo administrativo 23347.019362.2019-77), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: i) ausência de contraproposta a ser encaminhada pelo pregoeiro pelo sistema eletrônico, após a etapa de envio de lances da sessão pública, ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, em desacordo com o artigo 38 do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019